Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-66.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-66.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOAO DE SOUZA CANDIDO

Advogado(s)
:
MARCELLA FELICIA CARNEIRO PEREIRA GUIMARAES

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DOCUMENTO UNILATERAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DO VALOR AFERIDO UNILATERALMENTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por João de Souza Cândido, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a inexigibilidade do débito originado por suposta fraude no medidor de energia e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica, sem a devida assinatura do consumidor e notificação, como prova suficiente para justificar cobrança por suposta recuperação de consumo não faturado e consequente corte de fornecimento de energia, além da responsabilidade da concessionária por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária considerada fornecedora de serviços.
4. O TOI é documento unilateral e, como tal, carece de presunção de veracidade, especialmente na ausência de prova técnica independente que comprove a fraude no medidor.
5. A concessionária não realizou perícia técnica nem apresentou conjunto de evidências previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando irregular a cobrança.
6. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, impõe à ré o dever de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, o que não foi observado.
7. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada, configurando responsabilidade objetiva da concessionária.
8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a assinatura do consumidor e sem a notificação da irregularidade, não constitui prova suficiente para fundamentar cobrança por recuperação de consumo sem a realização de perícia técnica que respeite o contraditório e a ampla defesa.
2. A cobrança indevida de débito por suposta fraude não comprovada no medidor de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000061-66.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOAO DE SOUZA CANDIDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA